Tribunal: TJDFT
Processo: 0717806-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717806-35.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ROGERIO GOMES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA – CIDADE OCIDENTAL I – SPE e ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ROGÉRIO GOMES LIMA: “Ao analisar o conteúdo da impugnação ofertada por último (ID: 102633131) verifiquei que a parte executada incorreu em mera repetição de argumentação outrora deduzida (ID: 102633131) e, ademais, já apreciada (ID: 103369762); porém, considerando a existência de fato superveniente (art. 493, cabeça, do CPC/2015), qual seja, bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, objeto da decisão proferida em ID: 147847333, passo ao seu exame. Por meio da impugnação (ID: 102633131) a parte devedora requer a desconstituição da medida constritiva em referência, invocando o princípio da preservação da empresa. Manifestação da parte exequente em ID: 154941377. Pois bem. Em que pese a judiciosa argumentação expendida pela parte executada, carece de fundamento jurídico que infirmasse a objurgada constrição. Isso porque, embora a devedora pleiteasse modo de execução em tese menos gravoso, lhe cabia (i) a indicação de meios eficazes e menos onerosos (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015), bem como (ii) a efetiva demonstração de que a medida constritiva em referência causaria grave dano à atividade comercial por ela desenvolvida. Todavia, a impugnação veio integralmente desprovida de elementos de convicção, não sendo possível presumir qualquer ofensa aos interesses coletivos em geral (função social da empresa; preservação de empregos; continuidade das atividades comerciais). A propósito, a mera colagem de matéria jornalística, sem a devida comprovação, em concreto, da ocorrência de atentado ao patrimônio da parte executada (mediante instrução dos autos com documentação pertinente) não atrai a impenhorabilidade clamada, à míngua de demonstração de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito exequendo (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Com efeito, ressalto que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instruí-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (TJDFT. Acórdão n. 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2.a Turma Cível, data de julgamento: 10.3.2021, publicado no DJe: 5.4.2021). Desse modo, a impugnação sob exame não merece acolhida. Por todos esses fundamentos, rejeito a impugnação à penhora (ID: 102633131). Depois de passar o prazo de recurso, expeça-se o alvará eletrônico para levantamento da importância bloqueada (ID: 153261843), com as devidas atualizações, em favor da parte exequente, observando os dados bancários indicados na petição do ID: 140086565. Em seguida, intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre a satisfação do crédito exequendo, no prazo de cinco (5) dias.” As Agravantes sustentam que “a manutenção do bloqueio ensejou gravíssimas consequências no âmbito financeiro da empresa, eis que foram bloqueados mais de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil) reais de suas contas, valores que são imprescindíveis para ela honrar os compromissos indispensáveis à manutenção das suas atividades, como pagar funcionários, fornecedores e prestadores de serviço”. Concluem que “deve-se preconizar o PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA”. Requerem a antecipação da tutela recursal para que “seja determinada imediatamente a liberação das quantias bloqueadas já levantadas nestes autos (fls. 206/208 e 296/297), tendo em vista que ensejam em gravíssimas consequências no âmbito financeiro das empresas Agravantes, eis que depende de toda e qualquer movimentação bancária ativa para se manter” ou, alternativamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requerem a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 46540744 e 46540745). É o relatório. Decido. Não foram aportados aos autos elementos de convicção hábeis a lastrear a alegação de que a constrição de R$ 143.986,67 compromete o funcionamento ou impede que as Agravantes satisfaçam obrigações legais e contratuais prementes. Nesse contexto de carência probatória, não há como divisar a probabilidade do direito das Agravantes, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro tanto a atribuição de efeito suspensivo ao recurso quanto a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator